Tribunal: TJDFT
Processo: 0736474-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736474-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SIMOES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA JOSE DE OLIVEIRA SIMOES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na ação no 0714462-55.2024.8.07.0018, que rejeitou o pedido liminar de suspensão do leilão e atos expropriatórios do bem imóvel de interesse da agravante (ID 207048427 dos autos originários). A decisão foi proferida nos seguintes termos, in verbis: A Administração deve atuar sempre em conformidade com a lei, de modo impessoal e isonômico. A compra e venda é contrato sinalagmático, e deve contar com o consentimento de comprador e vendedor. No caso do bem vendido por ente público, o consentimento deve atender às condicionantes legais. Consideradas essas premissas, verifica-se que a pretensão da autora não comporta plausibilidade jurídica, posto que exige o estabelecimento de um privilégio em seu favor: a dispensa da exibição dos documentos comprovando a sucessão dos direitos possessórios do bem em seu favor. Não é exigência oca: a certeza sobre a transmissão do direito em favor da autora visa evitar eventual prejuízo a terceiro que possa vir a alegar posteriormente que a autora não aquiriu efetivamente os direitos de posse sobre o bem. Assim, a exigência administrativa é razoável e tende a conferir segurança jurídica à venda direta. Se as exigências veiculadas no procedimento administrativo são impostas a todos os interessados, estabelecer a dispensa em favor da autora violaria o princípio da isonomia. Portanto, a pretensão aparenta afrontar o devido processo administrativo, a legalidade, isonomia e impessoalidade. Tampouco há periculum in mora a justificar a tutela de urgência, pois a autora ainda dispõe de prazo suficiente para atender à exigência administrativa, como é de seu dever. Pondere-se que a ré informa estar em tratativas com a autora há mais de seis anos, já tendo encaminhado nove correspondências para que esta venha a instruir adequadamente o procedimento administrativo, o que demonstra razoável tolerância para com a pretensa compradora. É de se esperar que quem esteja realmente interessado em adquirir um imóvel nas condições extremamente vantajosas como as que são oferecidas em vendas diretas em regularização fundiária tenha um mínimo de diligência no atendimento das condições objetivas. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a parte ré, por publicação, para que apresente sua resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Nas razões recursais, o agravante formula pedido de gratuidade de justiça, (ID 63521841), sem apresentar comprovantes de sua vulnerabilidade econômica, alegando, em suma, que “para a concessão da gratuidade de justiça, tem-se que basta a simples afirmação do declarante ou de seu advogado, para se considerar configurada a sua situação econômica.”. Pois bem. No campo da assistência jurídica, dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, com fulcro no artigo 11 do Código de Processo Civil[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. 2. Em se tratando de pleito de gratuidade de justiça formulado apenas na sede recursal, a sucumbência imposta por sentença não é alterada, porquanto a concessão não retroage para alcançar a condenação anterior (efeito ex nunc). Precedentes. 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) Amparando a tese, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. De se notar que a parte dispõe de outros meios de comprovar a alegada hipossuficiência, a exemplo da apresentação de sua declaração de imposto de renda dos últimos três exercícios e dos extratos bancários das contas cadastradas em outras instituições financeiras. Feitas essas considerações, para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos artigos 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC[2], intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a documentação relativa a alegada hipossuficiência, como a apresentação, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques e outros documentos recentes que atestem a situação de miserabilidade, na forma do art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ou no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC[3]. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [3] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.